Tribunal: TJDFT
Processo: 0754438-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754438-60.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCBANK COMPRA DE ATIVOS JUDICIAIS E DIREITOS CREDITORIOS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: AQUILEA ROSA BRAZ AGRAVADO: HELIO GOPFERT JUNIOR, ALICE GOPFERT, CELIA GOPFERT CABRAL D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que complemente o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator